Tribunal: TJPA
Processo: 0804463-77.2026.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0804463-77.2026.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Correição parcial. Tribunal do júri. Indeferimento de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas de acusação não localizadas. Alegação de
error in procedendo
. Cerceamento da atividade probatória acusatória. Inversão tumultuária da marcha processual. Correição parcial procedente.

I. Caso em exame

1. Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, nos autos de ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, instaurada para apuração de crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c arts. 14, II, e 29, do Código Penal, pela qual foi indeferido pedido de redesignação de audiência de instrução para viabilizar a oitiva de testemunhas de acusação não localizadas, com posterior abertura de prazo para memoriais finais.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de correição parcial formulado pelo Ministério Público atende aos requisitos formais previstos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente quanto à obrigatoriedade de instrução da petição com documentos essenciais à verificação da tempestividade e da regularidade da medida.

III. Razões de decidir

3. A Correição Parcial é instrumento destinado à correção de error in procedendo ou abuso apto a ocasionar inversão tumultuária do processo, nos termos do art. 268 do Regimento Interno do Tribunal, quando inexistente recurso próprio eficaz para sanar imediatamente a irregularidade.

4. Em relação à testemunha JOSÉ ALAN OLIVEIRA MONTEIRO, verificou-se que, após certificada a impossibilidade de localização, o Ministério Público apresentou novo endereço antes da audiência de instrução, havendo lapso temporal suficiente para adoção de providências mínimas voltadas à sua intimação, inclusive mediante expedição de carta precatória, se necessária.

5. Quanto à testemunha GLEYCE MARIA GAMA CASTRO, constatou-se ausência de prévia intimação ministerial acerca da certidão negativa de localização, circunstância que impediu a formulação tempestiva de pedido de complementação das diligências ou indicação de novo endereço.

6. O indeferimento da prova oral, no caso concreto, não se ampara no art. 400, §1º, do CPP, porquanto não se trata de diligência irrelevante, impertinente ou manifestamente protelatória, mas de prova potencialmente relevante à reconstrução da dinâmica delitiva em ação penal envolvendo crime doloso contra a vida.

7. A duração razoável do processo não autoriza, por si só, o encerramento prematuro da instrução criminal, especialmente quando não esgotadas providências razoáveis voltadas à produção de prova requerida de forma tempestiva pela acusação.

8. A natureza da primeira fase do Tribunal do Júri, voltada à formação de juízo de admissibilidade da acusação, não dispensa a observância da regularidade instrutória nem afasta a necessidade de produção de prova potencialmente influente na análise da materialidade, autoria e justa causa para eventual pronúncia.

Configurada a indevida restrição à atividade probatória acusatória, impõe-se a ratificação da liminar anteriormente deferida e a reabertura da instrução para tentativa de localização e oitiva das testemunhas indicadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Correição Parcial conhecida e julgada procedente, com ratificação da liminar anteriormente deferida, para anular a decisão impugnada no ponto em que indeferiu a oitiva das testemunhas ministeriais, determinando a reabertura da instrução criminal e a adoção das diligências necessárias à localização, intimação e oitiva das testemunhas indicadas.

Tese de julgamento
: “1. Configura inversão tumultuária da marcha processual o indeferimento de redesignação de audiência de instrução, em procedimento do Tribunal do Júri, sem o esgotamento de diligências razoáveis voltadas à localização e intimação de testemunhas de acusação reputadas relevantes. 2. A duração razoável do processo não autoriza o encerramento prematuro da instrução criminal quando a prova oral requerida tempestivamente pode influenciar a formação do juízo de admissibilidade da acusação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

RITJPA, CPP, arts. 400, §1º, 413 e 563; CP, art. 121, §2º, II, c/c arts. 14, II, e 29; Regimento Interno do TJPA, art. 268; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
o pleito correicional, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800223-44.2021.8.14.0057, instaurada em desfavor de Genivaldo Lourenço da Silva, Sebastião Lourenço da Silva Filho e Daniel Felipe Gomes da Silva, denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c arts. 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal.

Narra o órgão corrigente que, durante audiência de instrução realizada em 19/02/2026, o Juízo singular
indeferiu o pedido ministerial de redesignação do ato para viabilizar a oitiva das testemunhas JOSÉ ALAN OLIVEIRA MONTEIRO e GLEYCE MARIA GAMA CASTRO, ausentes por não terem sido localizadas
, prosseguindo-se com os demais atos instrutórios e abrindo-se prazo para apresentação de memoriais finais.

Nas
razões recursais
, o
dominus litis
sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria ocasionado
inversão tumultuária do processo
(
error in procedendo
), porquanto
obstou a produção de prova oral reputada essencial à formação da
opinio delicti
,
especialmente em procedimento submetido ao Tribunal do Júri. Aduz que a ausência da testemunha JOSÉ ALAN OLIVEIRA MONTEIRO decorreu de
falha atribuída ao próprio Juízo, uma vez que, após certificada a impossibilidade de sua localização, o RMP informou novo endereço em tempo hábil, sem que houvesse a correspondente expedição de mandado de intimação
. Quanto à testemunha GLEYCE MARIA GAMA CASTRO, argumenta que
não foi intimado acerca da certidão negativa de localização, circunstância que teria impedido a indicação prévia de novo endereço para cumprimento do ato
.

Afirma, ainda, que
as referidas testemunhas seriam relevantes para o esclarecimento da dinâmica dos fatos delituosos
, sustentando que o indeferimento de sua oitiva caracteriza
cerceamento da atividade acusatória
, vulneração ao princípio da busca da verdade real e prejuízo à regular instrução processual.

Requer, assim, em sede liminar, a
suspensão dos efeitos da decisão proferida na audiência de instrução de 19/02/2026, bem como dos atos processuais subsequentes
, especialmente do prazo para apresentação de memoriais finais, até o julgamento do mérito da presente correição parcial.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do pedido correicional, a fim de que seja
anulada a decisão objurgada e determinada a reabertura da instrução criminal, com redesignação de audiência para oitiva das testemunhas indicadas.

A Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem estes autos foram redistribuídos em razão das férias regulamentares desta relatora originária, concedeu a liminar requerida, ante a presença de seus requisitos legais, determinando a suspensão do andamento da ação penal nº 0800223-44.2021.8.14.0057, a fim de evitar dano irreparável à instrução criminal.

Solicitadas as
informações da digna autoridade judiciária corrigida
, esta esclarece, em ID 35598477:

“(...) No caso concreto, trata-se de ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, em trâmite desde o ano de 2021, tendo sido realizada audiência de instrução na data de 19/02/2026. Na referida audiência, foram regularmente colhidos o depoimento da vítima, a oitiva das testemunhas presentes e o interrogatório dos réus, restando consignado que algumas testemunhas de acusação não foram localizadas, conforme certidões dos oficiais de justiça que atestam diligências infrutíferas e indicam situação de local incerto e não sabido.

Diante da ausência dessas testemunhas, o Ministério Público requereu a redesignação da audiência para nova tentativa de oitiva, pleito este que foi indeferido por este Juízo, com fundamentação expressamente lançada em ata, em decisão que observou o estágio processual e a realidade concreta dos autos.

O ponto central da decisão foi simples e objetivo, podendo ser assim sintetizado: o processo tramita há aproximadamente cinco anos, houve reiteradas oportunidades para produção probatória, não foi demonstrado prejuízo concreto à acusação e o conjunto probatório já se mostrava suficiente para a fase atual. A partir desses elementos, concluiu-se que a redesignação da audiência implicaria mera repetição de atos, com potencial de retardar indevidamente a marcha processual, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Importa, neste momento, enfrentar diretamente a alegação ministerial de que a ausência da testemunha JOSE ALAN decorreria exclusivamente de falha da Secretaria do Juízo. Tal assertiva não encontra respaldo na realidade dos autos. Isso porque a testemunha já havia sido objeto de diligência anterior infrutífera, sendo certificada como não localizada em endereço impreciso, o que evidencia dificuldade concreta e pré-existente de sua localização. Não se trata, portanto, de evento isolado ou decorrente de omissão pontual, mas de circunstância reiterada no curso da instrução.

Além disso, o novo endereço somente foi apresentado pelo Ministério Público em 27/12/2025, isto é, em pleno recesso forense, período em que os serviços jurisdicionais se encontram suspensos, com retomada apenas em 06/01/2026, sendo que a audiência já estava designada para 19/02/2026. Trata-se de lapso temporal reduzido e incompatível com a realização de nova diligência eficaz, sobretudo porque o endereço informado situa-se fora da comarca, o que exigiria expedição de carta precatória, com tramitação própria e inevitável dilação temporal.

Nesse contexto, não há como imputar à Secretaria qualquer conduta omissiva relevante, mas sim reconhecer que a providência pretendida implicaria reabertura da instrução em momento avançado do processo, com impacto direto na sua duração, que já se aproxima de cinco anos.

Também não procede a alegação de cerceamento da atividade acusatória. O Ministério Público teve ampla oportunidade de produção de provas ao longo de toda a instrução, tendo sido cientificado das dificuldades de localização da testemunha em momento oportuno. A indicação de novo endereço em momento limítrofe, às vésperas da audiência e em período de recesso, não impõe ao Juízo a obrigatoriedade de redesignação do ato, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

A afirmação de que a testemunha seria ocular do fato, por si só, não torna sua oitiva automaticamente imprescindível nesta fase. A indispensabilidade da prova deve ser aferida à luz do estágio processual e do conjunto probatório já existente. No caso, há elementos suficientes à formação do juízo de admissibilidade da acusação, notadamente o depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas.

E aqui reside o ponto jurídico central que afasta a tese ministerial. O feito encontra-se na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, na qual não se exige juízo de certeza, mas apenas a verificação da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de juízo de admissibilidade, regido pelo princípio do in dubio pro societate, não sendo necessária a exaustão absoluta da prova oral.

Nesse contexto, o indeferimento da diligência encontra amparo no art. 400, §1º, do CPP, que autoriza o magistrado a indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, especialmente quando sua realização implicar atraso injustificado sem demonstração de efetivo prejuízo.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer prejuízo irreparável à acusação, uma vez que eventual necessidade de aprofundamento probatório poderá ser suprida em plenário do júri, ambiente próprio para a produção ampla da prova oral, sob o crivo do contraditório e da plenitude de defesa.

Portanto, não se verifica no caso qualquer inversão tumultuária do processo ou irregularidade apta a justificar a intervenção correcional. O que houve foi o exercício regular do poder de direção do processo, pautado por critérios de razoabilidade, eficiência e adequação ao rito do Tribunal do Júri.

Por fim, cumpre consignar que esta unidade jurisdicional apresenta índice de eficiência (IEJUD) superior a 95%, com cumprimento integral das metas do Conselho Nacional de Justiça, o que reforça a inexistência de qualquer cenário de paralisação ou condução inadequada do feito.

Diante desse quadro, reafirma-se a regularidade da decisão proferida, não se verificando hipótese de cabimento da correição parcial. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e deferimento
da presente Correição Parcial.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Examinando atentamente os autos, verifica-se
assistir razão ao Ministério Público, ora corrigente
.

É cediço que a Correição Parcial, nos termos do art. 268 do Regimento Interno deste Tribunal, destina-se à correção de erro ou abuso que importe inversão tumultuária da marcha processual, paralisação injustificada ou dilação abusiva de prazo, desde que ausente recurso próprio com aptidão para sanar imediatamente a irregularidade.

No caso em tela, do exame dos documentos acostados aos autos, depreende-se que
a controvérsia trazida a julgamento desta Corte de Justiça não reside em mero inconformismo do
dominus litis
com ato ordinário de direção processual, mas na alegação de que foi obstada a produção de prova oral tempestivamente postulada e relevante à elucidação dos fatos em ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri
.

O primeiro argumento ministerial diz respeito à ausência da
testemunha JOSÉ ALAN OLIVEIRA MONTEIRO,
a qual teria decorrido de
falha atribuída ao próprio Juízo, uma vez que, após certificada a impossibilidade de sua localização, o RMP informou novo endereço em tempo hábil, sem que houvesse a correspondente expedição de mandado de intimação
.

A fim de melhor esclarecer a situação, hei por bem transcrever a cronologia dos fatos, consoante procedido pela douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer ministerial:

“(i) o oficial de justiça certificou, em 30 de novembro de 2025, a impossibilidade de localização da testemunha no endereço constante nos autos; (ii) a Secretaria do Juízo intimou o Ministério Público, em 8 de dezembro de 2025, para manifestar-se a respeito; (iii) o Ministério Público, em 27 de dezembro de 2025, peticionou nos autos indicando novo endereço residencial para JOSE ALAN (Rua Passagem Cruzeiro, 5.º Anexo, Bairro Fátima, Belém/PA, CEP 66060-110); e (iv) na data da audiência — 19 de fevereiro de 2026 —, constatou-se que o Juízo não expediu qualquer mandado de intimação para o novo endereço fornecido.”

Da leitura do trecho acima, vê-se que, de fato,
ainda que a informação tenha sido prestada durante o recesso forense, a audiência somente ocorreu em 19/02/2026, havendo lapso temporal suficiente para que fossem adotadas providências mínimas voltadas à tentativa de intimação, inclusive mediante expedição de carta precatória, se necessária.

Não se pode atribuir à acusação desídia quando houve atuação concreta para indicar novo endereço antes da realização do ato instrutório.
A eventual dificuldade logística decorrente de endereço situado fora da comarca, por si só, não autoriza o indeferimento definitivo da prova, sobretudo quando se trata de testemunha apontada como relevante para a dinâmica delitiva, constando nos autos como testemunha ocular do crime.

Em relação à
testemunha GLEYCE MARIA GAMA CASTRO
,
também se verifica irregularidade relevante
. A certidão negativa de localização foi juntada aos autos antes da audiência (ID n.º 165862780, datada de 10/12/2025), mas
o Ministério Público não foi previamente intimado para indicar novo endereço ou requerer diligências complementares
. Nesse cenário, o
indeferimento do pedido formulado em audiência suprimiu oportunidade processual de regular complementação da diligência.

É certo que o magistrado possui poderes para indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal. Todavia,
essa faculdade deve ser exercida com cautela, mediante exame concreto da pertinência da prova e do efetivo comportamento processual da parte requerente.

No caso, não se trata de prova manifestamente inútil ou requerida com propósito procrastinatório. Ao contrário,
as testemunhas foram indicadas como pessoas relevantes para a reconstrução dos fatos, em processo que apura crime doloso contra a vida, de modo que a sua dispensa prematura, sem prévia tentativa efetiva de intimação no endereço atualizado e sem oportunizar ao Ministério Público manifestação específica sobre a não localização de uma delas, configura indevida restrição à atividade probatória acusatória
.

A duração razoável do processo, embora princípio constitucional de observância obrigatória, não pode ser empregada como fundamento isolado para abreviar a instrução em prejuízo da formação regular do conjunto probatório. Celeridade processual não se confunde com supressão de etapa instrutória relevante.

Também não prospera, no caso concreto, o argumento de que a primeira fase do Tribunal do Júri dispensaria a produção da prova requerida. Embora o
judicium accusationis
se destine à formação de juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza,
essa circunstância não elimina a necessidade de regular instrução, especialmente quando a prova pretendida pode influenciar diretamente a análise da materialidade, dos indícios de autoria, da dinâmica do fato e da própria justa causa para eventual pronúncia
.

A possibilidade de produção de prova em plenário não sana, de modo automático, a irregularidade ocorrida na fase preliminar do Júri, pois a instrução em juízo perante o magistrado togado possui função própria no procedimento escalonado, servindo de base à decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação.

Nesse contexto,
a decisão que indeferiu a redesignação da audiência acabou por antecipar o encerramento da instrução sem que fossem esgotadas diligências razoáveis para viabilizar a prova oral requerida pelo Ministério Público
. Tal circunstância caracteriza
error in procedendo
apto a justificar a atuação correicional.

Nesse sentido, precedente que, embora referente à testemunha defensiva, aplica a mesma lógica cooperativa de preservação da atividade probatória:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO DE TESTEMUNHA DEFENSIVA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DA ORDEM PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DA CORREIÇÃO. I. CASO EM EXAME:1. Correição Parcial interposta pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana que indeferiu pedido defensivo de utilização dos sistemas de busca de endereços para localização de testemunha arrolada pela defesa, após esgotadas as diligências possíveis à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste na legalidade da decisão que indeferiu a busca de endereço de testemunha defensiva nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após a Defensoria Pública ter esgotado as diligências ao seu alcance. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. A postura do juízo de origem, ao indeferir o pedido de busca de endereços após a Defensoria Pública ter atuado ativamente na localização da testemunha, afronta os princípios da cooperação processual e da busca pela verdade real.4. O Poder Judiciário possui mecanismos praticamente automatizados para realizar buscas de endereços através do sistema E-Proc, providência largamente utilizada inclusive em âmbito cível.5. A oitiva da testemunha é imprescindível para a defesa, pois trata-se de pessoa que acompanhou as diligências policiais na residência do réu, sendo sua oitiva fundamental para o desenvolvimento das teses defensivas.6. A colaboração por parte do juízo encontra respaldo no princípio da cooperação, positivado no art. 6º do CPC, aplicável em âmbito criminal por força do art. 3º do CPP.7. O juízo é o destinatário final da prova, conforme art. 155 do CPP, devendo sempre prezar pela busca da verdade real.8. A liminar deferida pelo Relator foi cumprida pelo juízo de origem, resultando na localização e intimação da testemunha para a audiência de instrução, sanando a inversão tumultuária verificada. IV. DISPOSITIVO E TESE: CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. Tese de julgamento: 1. Configura inversão tumultuária da ordem processual o indeferimento de pedido de busca de endereço de testemunha defensiva nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, quando a Defensoria Pública comprova ter esgotado as diligências ao seu alcance, especialmente em se tratando de réu preso e testemunha imprescindível à defesa. ___________Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º e 155; CPC, art. 6º; COJE, art. 195.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Correição Parcial Criminal, Nº 50193616820248217000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Julio Cesar Finger, j. 21-03-2024.
(TJRS - Correição Parcial Criminal, Nº 50492067720268217000, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: David Medina da Silva, Julgado em: 30-04-2026)

As informações prestadas pelo Juízo corrigido, conquanto demonstrem preocupação legítima com a duração do processo e com a eficiência da unidade jurisdicional, não afastam a irregularidade constatada.
A boa produtividade da Vara e o tempo de tramitação do feito não neutralizam o direito das partes à produção de prova pertinente, sobretudo quando o prejuízo decorre da impossibilidade de oitiva de testemunhas indicadas como relevantes.

Ressalte-se, ainda, que
a liminar anteriormente deferida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias mostrou-se adequada e prudente, pois impediu o avanço da ação penal para fase decisória sem a prévia solução da controvérsia acerca da instrução
.

Ante o exposto, CONHEÇO da Correição Parcial e, no mérito, JULGO-A PROCEDENTE,
ratificando a liminar anteriormente concedida
, para
anular a decisão impugnada no ponto em que indeferiu a oitiva das testemunhas JOSÉ ALAN OLIVEIRA MONTEIRO e GLEYCE MARIA GAMA CASTRO, determinando a reabertura da instrução na Ação Penal nº 0800223-44.2021.8.14.0057
, com a adoção das diligências necessárias à tentativa de localização, intimação e oitiva das mencionadas testemunhas, prosseguindo-se o feito após a prática do ato ou, caso infrutíferas as diligências, após deliberação fundamentada pelo Juízo de origem.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026